Tribunal: STF
Processo: ARE 1519623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO MADURO PARA APRECIAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1 . Com fulcro no art. 493, do CPC/15, resta prejudicado o Agravo Interno aviado pelo Estado do Tocantins (evento 13), uma vez que o feito já se encontra maduro para o julgamento de seu mérito, privilegiando-se, assim, o princípio da efetividade aplaudido pela novel legislação processual (art. 1º e 4º do CPC/15) e antes já contemplado na Carta Magna pela garantia do acesso à justiça, à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação e sua efetividade.



    MILITAR. APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO, TEMPORÁRIO, DO SERVIÇO ATIVO MILITAR, NA CONDIÇÃO DE AGREGADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    2. Consiste a presente ação mandamental em verificar o direito do Impetrante se afastar temporariamente do serviço ativo, na qualidade de Agregado da Corporação, durante todo o período em que estiver realizando o Curso de Formação do concurso público destinado ao provimento de vagas para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    3. No caso, verifica-se que tanto a legislação de regência dos servidores públicos civis federais como a dos servidores estaduais, prevê a possibilidade de afastamento do servidor para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, o que, diante de uma interpretação sistemática e finalística, sobretudo, conjugando-se o previsto no art. 163 Lei Estadual nº 2.578/12 (Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins) e a Portaria Federal nº 1.357, de 23 de setembro de 2015, permite concluir ser plenamente possível o afastamento do Militar, na condição de Agregado, para fins de participação de Curso de Formação em outro concurso público realizado pela Administração Pública.



    4. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "os Militares, quando candidatos em outros concursos públicos, possuem direito à agregação para que seja possibilitada a participação nos cursos de formação, quando fazem parte do certame" (STJ. AgInt no REsp 1649473/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).



    5. Sabe-se que o curso de formação é parte integrante do certame, tendo caráter eliminatório e classificatório, e somente aqueles que o finalizarem é que poderão lograr êxito no concurso, podendo, no futuro, tomar posse no novo cargo público. Logo, não é razoável admitir que, em nome do interesse da coletividade, possa a Administração Pública impedir o militar de frequentar o curso de formação, uma vez que o prejuízo para ele será bem maior, privando-o de ter ascensão profissional, que por óbvio repercutirá no trabalho em prol da administração.



    6. Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois a doutrina e jurisprudência segue uniformizada no sentido de ser plenamente admissível a intervenção do Judiciário, a fim de que seja evitado o excesso de formalismo em detrimento da finalidade do ato.



    7. Ordem concedida em definitivo, confirmando-se a liminar de evento 2, para o fim de determinar que a autoridade impetrada conceda ao Impetrante o seu afastamento temporário do serviço ativo militar, na condição de agregado, durante todo o período que estiver realizando o Curso de Formação do do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, se abstendo de realizar a sua demissão ou qualquer outra medida punitiva em face do mesmo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 39, caput; 42, e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente